Tribunal: STF
Processo: ADI 1378
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-30
Data de publicação: 1995-11-30

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CUSTAS
JUDICIAIS E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS -  NATUREZA TRIBUTÁRIA
(TAXA) - DESTINAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO
DESSES VALORES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - INADMISSIBILIDADE -
VINCULAÇÃO DESSES MESMOS RECURSOS AO CUSTEIO DE ATIVIDADES DIVERSAS
DAQUELAS CUJO EXERCÍCIO JUSTIFICOU A INSTITUIÇÃO DAS ESPÉCIES
TRIBUTÁRIAS EM REFERÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO
CONSTITUCIONAL DA TAXA - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA
LIMINAR DEFERIDA.
NATUREZA JURÍDICA DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS EMOLUMENTOS
EXTRAJUDICIAIS.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos
concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza
tributária, qualificando-se como  taxas  remuneratórias de serviços
públicos,  sujeitando-se,  em  conseqüência, quer no que concerne à
sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua
exigibilidade, ao  regime  jurídico-constitucional pertinente a
essa especial modalidade de tributo vinculado,  notadamente aos
princípios fundamentais que proclamam,  dentre  outras,  as
garantias essenciais (a) da reserva de competência  impositiva, (b)
da  legalidade, (c) da  isonomia e (d) da anterioridade.
Precedentes. Doutrina.
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
- A atividade notarial e registral, ainda que executada no
âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em
decorrência de sua própria natureza, função revestida de
estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um regime estrito de
direito público.
A possibilidade constitucional de a execução dos serviços
notariais e de registro ser efetivada "em caráter privado, por
delegação do poder público" (CF, art. 236), não descaracteriza a
natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole
administrativa.
- As serventias extrajudiciais, instituídas pelo Poder
Público para o desempenho de funções técnico-administrativas
destinadas "a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e
a eficácia dos atos jurídicos" (Lei n. 8.935/94, art. 1º), constituem
órgãos públicos titularizados por agentes que se qualificam, na
perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos
servidores públicos. Doutrina e Jurisprudência.
- DESTINAÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A FINALIDADES
INCOMPATÍVEIS COM A SUA NATUREZA TRIBUTÁRIA.
- Qualificando-se as custas judiciais e os emolumentos
extrajudiciais como taxas (RTJ 141/430), nada pode justificar seja o
produto de sua arrecadação afetado ao custeio de serviços públicos
diversos daqueles a cuja remuneração tais valores se destinam
especificamente (pois, nessa hipótese, a função constitucional da
taxa - que é tributo vinculado - restaria descaracterizada) ou,
então, à satisfação das necessidades financeiras ou à realização dos
objetivos sociais de entidades meramente privadas. É que, em tal
situação, subverter-se-ia a própria finalidade institucional do
tributo, sem se mencionar o fato de que esse privilegiado
(e inaceitável) tratamento dispensado a simples instituições
particulares (Associação de Magistrados e Caixa de Assistência dos
Advogados) importaria em evidente transgressão estatal ao postulado
constitucional da igualdade. Precedentes.